Tribunal: TJDFT
Processo: 0733321-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733321-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR DE VASCONCELOS FILHO, DILEMON PIRES SILVA AGRAVADO: ROSANA LUZ DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JAIR DE VASCONCELOS FILHO e DILEMON PIRES SILVA (exequente), contra decisão proferida nos autos do Processo no 0718168-73.2019.8.07.0001, em que litiga com ROSANA LUZ DE VASCONCELOS (executada), que rejeitou a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido à agravada (ID 104750601). Em suas razões recursais (ID 30012350), os agravantes informam que a agravada recebe pensão alimentícia no valor de R$3.850,00, além de R$2.179,51, conforme declarado à Defensoria Pública, totalizando rendimentos de R$6.029,51 mensais. Arguem que, após a transferência dos imóveis que lhe couberam na partilha, não há como considerar a agravada como hipossuficiente, alegação que é corroborada pelo padrão de vida que ostenta, os extratos bancários e as movimentações dos cartões de débito e crédito. Faz considerações sobre a saúde da agravada. Salientam que tais circunstâncias demonstram que a parte executada ostenta capacidade econômica e financeira para arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 30012350 - pág. 13). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar. Cuida-se os autos de origem de cumprimento de sentença no qual os agravantes buscam o recebimento de valores devidos a título de honorários e custas processuais, tendo sido distribuído em 15/04/2021 e, nada obstante a relevância das alegações dos agravantes, não restou demonstrado nos autos o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso, após ser facultado à agravada a manifestação sobre as alegações e o esclarecimento sobre os seus rendimentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator